Tribunal: TJSP
Processo: 1028160-88.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Competência Recursal – Ação de rescisão contratual com reparação de danos - Demanda que tem por pedido e causa de pedir o descumprimento de obrigações de contrato de aquisição de móveis planejados - Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de

Ementa:
Competência Recursal – Ação de rescisão contratual com reparação de danos - Demanda que tem por pedido e causa de pedir o descumprimento de obrigações de contrato de aquisição de móveis planejados - Matéria inserida na competência das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo 5o, III, item 14) deste E. Tribunal de Justiça - Redistribuição – Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028160-88.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes LUIS
CARLOS DA SILVA e FRANCISCA ZENAIDE DO NASCIMENTO SOUZA, é
apelado O GUIMARAES NETO ENGENHARIA M.E.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028160-88.2017.8.26.0562 -Voto no 38840
2
Apelação Cível no 1028160-88.2017.8.26.0562
Apelantes
Luís Carlos da Silva e Francisca Zenaide do Nascimento Souza
Apelado
O Guimarães Neto Engenharia Me
Comarca
Santos 12a Vara Cível
Voto no 38840
Competência Recursal
Ação de rescisão contratual com
reparação de danos - Demanda que tem por pedido e causa de
pedir o descumprimento de obrigações de contrato de aquisição
de móveis planejados - Matéria inserida na competência das
Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (Artigo
5o, III, item 14) deste E. Tribunal de Justiça - Redistribuição
Precedentes jurisprudenciais.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.
Vistos.
A r. sentença de fls. 257/263 julgou procedente em parte a
ação de rescisão contratual, cumulada com reparação de danos, e improcedente a
reconvenção para o fim de, tornando sem efeito a tutela de urgência concedida nas fls.
78 e 83: a) rescindir o contrato celebrado entre as partes (fls. 26/50), condenando a ré a
restituir aos autores a quantia referente ao pagamento da entrada no valor de R$
15.000,00, corrigido desde a data do pagamento, com juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação, facultando à ré a retirada dos móveis entregues, condicionada à
restituição dos aludidos valores e à comunicação dos autores, com antecedência mínima
de 48 horas da data pretendida para a retirada, a fim de que estes possam tomar as
providências cabíveis para o acesso dos funcionários da ré em sua residência; b)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, conforme Súmula 362 do C. STJ,
com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual (art. 405 CC). Em virtude da sucumbência de ambas as partes, custas e
despesas processuais deverão ser divididas e cada parte arcará com honorários
advocatícios do patrono adverso, fixados, com base no artigo no 85, § 2o, do CPC, em
10% sobre o valor da condenação. Julgada improcedente a reconvenção, a ré reconvinte,
em razão da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais mais honorários advocatícios do patrono adverso, fixados, com base no
artigo no 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor da reconvenção.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 265/272,
que foram rejeitados às fls. 273.
Apelam os autores (fls. 279/289) alegando que se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028160-88.2017.8.26.0562 -Voto no 38840
3
necessária a restituição aos apelantes todos os valores pagos, ou seja, todo o montante
de R$ 58.000,00, e não apenas os R$ 15.000,00; que o fato do contrato que deu ensejo à
emissão dos cheques haver sido ora declarado rescindido, em nada afeta a existência
destes títulos e mantém-se intangíveis; que passaram todos os cheques do pagamentos e,
portanto, é devida a restituição integral do valor do contrato, sob pena de
enriquecimento ilícito. Afirmam, também, que sucumbiram em parte mínima, e por isso
a ré deve arcar com integralmente com a sucumbência.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta (certidão de
fls. 295).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Esta Câmara não é competente para apreciar o recurso.
Os autores propuseram a presente ação de rescisão
contratual cumulada com reparação de danos, fundada em vício e defeito do serviço,
visando à rescisão do contrato de compra de móveis planejados celebrado com a ré,
mediante o parcelamento do valor de R$ 58.000,00, com pagamento da entrada de R$
15.000,00, e entregou à ré 10 cheques no valor de R$ 1.500,00, mais cinco cheques de
R$ 1.500,00, bem como um cheque no valor R$ 15.000,00, para 22.07.2017 e outro de
R$ 5.500,00, para 22.02.2018. Afirma que houve atraso na entrega dos móveis, além do
fato daqueles efetivamente entregues estarem com defeitos e vícios e, por essa razão,
tentaram suspender o pagamento do cheque de R$ 15.000,00, para 22.07.2017, mas
foram surpreendidos com o protesto do título sendo obrigados a arcar com o pagamento,
a fim de evitar prejuízo maior.
Portanto, a causa de pedir, que é o que firma a
competência recursal (art. 103 do RITJ), revela que os autores pretendem a rescisão de
contrato que tem por objeto móveis planejados.
E nesse sentido, as “ações que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e
semoventes”, dentre as quais se inclui a presente ação, fundada em aquisição de móveis
planejados, são de competência da Seção de Direito Privado III, conforme art. 5o, III.14
da Resolução no 623, de 2013, de modo que os autos devem ser redistribuídos a uma das
Egrégias Câmaras que compõem aquela Seção (25a a 36a Câmaras).
Pela pertinência, já decidiu o Órgão Especial desta
Egrégia Corte: "COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 25a À 36a CÂMARAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028160-88.2017.8.26.0562 -Voto no 38840
4
RESOLUÇÃO No 623/2013, ARTIGO 5o, INCISO III.14, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO RECURSO NÃO CONHECIDO REMESSA
DETERMINADA.”
(22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1012486-85.2015.8.26.0224, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j. 23.02.2017).
Também, já se decidiu: “APELAÇÕES
COMPRA E
VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
CHEQUES E INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA RECURSAL Negócio jurídico que tem
como objeto coisa móvel Competência da 3a Subseção de Direito Privado deste e.
Tribunal Inteligência do artigo 5o, III.14 da Resolução no 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”. (TJSP; Apelação
Cível 4010447-74.2013.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).
“Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de
valores e indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de móveis
planejados. Competência recursal das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de
Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do art. 5o, inciso III.14, da Resolução
623/2013. Redistribuição do recurso que se impõe. Recurso não conhecido, com
determinação”. (TJSP; Apelação Cível 1002307-65.2018.8.26.0005; Relator (a):
Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São
Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro:
07/02/2020).
“APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de
rescisão contratual c.c. indenização. Contrato de compra e venda de móveis
planejados. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a
Câmaras). Artigo 5o, III.14, da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1023195-27.2018.8.26.0564;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de
Registro: 07/02/2020).
Por tal motivo, impõe-se a remessa dos autos a uma das E.
Câmaras da Seção de Direito Privado III, nos termos acima expostos.
Recurso não conhecido, com determinação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028160-88.2017.8.26.0562 -Voto no 38840
5